Tribunal: TCU
Processo: 042.676/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Hospital da Força Aérea de Brasília (HFAB) em desfavor da empresa AAE Metalpartes Produtos e Serviços Ltda. - ME, e dos responsáveis Jorge Frederico de Figueiredo Siqueira, Ângela Maria de Sousa Ferreira Figueiredo e Jorge Luiz Vieira Barros. A TCE foi instaurada em razão de dano ao erário decorrente da entrega e instalação de um compressor de ar comprimido impróprio para consumo humano, divergente do contratado pela Administração, conforme apurado no Pregão Eletrônico 20/HFAB/2012. O equipamento foi entregue e instalado no HFAB, mas não atendia às especificações técnicas exigidas para uso medicinal, gerando prejuízos financeiros e operacionais à instituição.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Hospital da Força Aérea de Brasília (HFAB) em desfavor da empresa AAE Metalpartes Produtos e Serviços Ltda. - ME, e dos responsáveis Jorge Frederico de Figueiredo Siqueira, Ângela Maria de Sousa Ferreira Figueiredo e Jorge Luiz Vieira Barros, em razão de dano ao erário decorrente da entrega e instalação de compressor de ar comprimido impróprio para consumo humano, divergente do contratado. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas da empresa AAE Metalpartes Produtos e Serviços Ltda. - ME, Jorge Frederico de Figueiredo Siqueira, Ângela Maria de Sousa Ferreira Figueiredo e Jorge Luiz Vieira Barros, condenando-os ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/10/2013 56.000,00 7/2/2013 9.000,00 19/12/2017 6.500,00 26/2/2019 53.700,00 13/3/2018 6.000,00 9.2. aplicar, individualmente, aos responsáveis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, para as providências que entender cabíveis.